Tribunal: TJDFT
Processo: 0718620-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Considerando que não consta nos autos comprovante do recolhimento do preparo do recurso interposto por A DA SILVA SOUSA VEICULOS - EIRELI , intime-se a apelante para que recolha o preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.